Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723206-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE SILVA GURGEL AGRAVADO: GILMAR TARCISIO MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência Econômica – Não Demonstrada – Indeferimento JOYCE SILVA GURGEL interpôs recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, ao que interessa ao exame da controvérsia trazida a esta instancia recursal, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (ID 72748626), a agravante, juntando de modo inédito novos extratos bancários, reitera que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Afirma que é profissional autônoma, vendendo informalmente carrinhos de bebê, cuja atividade lhe rendeu a intensa movimentação bancária mencionada pelo juízo de primeira instância. Aponta, ainda, que a inscrição no Cadúnico e as despesas com o sustento de um filho, pessoa com autismo, denotam a sua situação de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, única questão a ser apreciada no recurso. Sem preparo, porquanto o recurso tem por objeto a concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu art. 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a afirmação de pobreza possui presunção relativa de veracidade: "A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’”. (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Na origem, a agravante foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda e, nesse ponto, acostou os seguintes documentos: Carteira de Trabalho Digital (ID 233224831); comprovante de cadastro no Cadúnico (ID 233224832); declaração de pagamento para a Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID 233224834); conta de água (ID 233224835); contrato de locação (ID 233224837); extratos bancários de janeiro, fevereiro e março de 2025 (ID 233224841, 233226767, 233226751); e tela do site gov.br indicando inexistir restituição de imposto de renda (ID 233226754). Compulsando o acervo fático-probatório, embora a agravante comprove estar inscrita no Cadúnico e tenha declarado renda mensal no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por ocasião da formalização do contrato de locação, não passa despercebida a intensa movimentação em sua conta bancária de altas cifras: R$6.022,22 em janeiro/2025; R$8.277,24 em fevereiro/2025; e R$7.063,23 em março/2025. Os valores apontados são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira e não se coaduna com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. Para além, como bem apontado na Decisão agravada, depreende-se dos referidos extratos bancários diversas transferências de outras contas de titularidade da autora, autônoma, cujos demais extratos não foram acostados na origem e juntados incompletos nesta segunda instância. A título de exemplo, infere-se do extrato do Banco do Brasil de janeiro de 2025, carreado ao recurso, o envio de um pix à própria autora no valor de R$193,00, valor este que consta no extrato de janeiro/2025 do C6 Bank juntado na origem. Contudo, examinando detidamente o extrato de janeiro/2025 do C6 Bank, há no mesmo dia, 14/1/2025, o recebimento de outro Pix da própria autora no valor de R$305,48, cujo montante Não está discriminado no extrato do Banco do Brasil. Tal fato revela omissão dolosa na apresentação de documentação capaz de demonstrar outras fontes de renda, embora oportunizada a juntada de comprovante atualizado de rendimentos e documentos capazes de atestar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. Nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 2. No caso em apreço, a agravante logrou êxito em comprovar que os valores por ela auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1961740, 0746207-10.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Por fim, cumpre observar que inexistem nos autos documentos comprobatórios de despesas específicas com o filho, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, asseverando que tais custos podem ser suportados com o valor do benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência recebido no importe de R$ 1.518,00, conforme extrato de ID 72748632. A meu ver, em juízo de cognição sumária, o conjunto fático-probatório constante dos autos não evidencia a ausência de capacidade econômica da parte recorrente a arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em resumo, é preciso comprovar a hipossuficiência econômica, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo de origem, encaminhando cópia desta Decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator